Tribunal: TJBA
Processo: 8006645-77.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006645-77.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON SOARES DOS SANTOS LTDA

Advogado(s)
:

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pelo ente público.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se é válida a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa quando a intimação pessoal da Fazenda Pública não foi acompanhada de advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

III. Razões de decidir

3.
O art. 485, § 1º, do CPC exige que, nas hipóteses de abandono, a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.750.306/MT (Tema 566), estabelece que, para configurar o abandono, a intimação deve ser prévia e conter advertência clara de que a inércia acarretará a extinção do feito, o que não ocorreu na hipótese.

5.
A ausência da advertência torna prematura a extinção da execução fiscal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, acompanhada de advertência expressa sobre a consequência da inércia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8006645-77.2020.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS,
e Apelado,
JAILTON SOARES DOS SANTOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA